Tribunal: STJ
Processo: 2289819-27.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167656 - SP(2024/0329248-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JUREMA BARCELOS MATTOS COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JUSSARA MATTOS COSTA
RECORRENTE
: MERCEDES MONTEIRO DUQUE
RECORRENTE
: TERESA BARROS GONZALEZ
RECORRENTE
: ROSALY MENDES ROSA CRUZ
RECORRENTE
: MARIA LUIZA DE QUEIROZ MELLO BONFANTI
RECORRENTE
: LOURDES APPARECIDA LONGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA N. 677 DO STJ. INCIDÊNCIA
DOS ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ A EFETIVA LIBERAÇÃO DOS
VALORES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão no cumprimento de sentença, com conclusão de
desprovimento do agravo.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional, em fase de cumprimento de
sentença, com pedidos de recálculo e revisão de suplementação de pensão por
morte, e, no agravo de instrumento, à não aplicação, por ora, do Tema n. 677 do
STJ na memória de cálculo.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
decisão agravada por seus fundamentos, e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional e se se configura o prequestionamento ficto, por violação ao
incisos I e II, do Código de Processo Civil; (ii) saber se, à luz dos arts.
art. 1.022,
394 e 395 do Código Civil, o devedor permanece em mora até a efetiva
disponibilização do numerário ao credor; (iii) saber se o
do
art. 904, inciso I,
Código de Processo Civil exige entrega de dinheiro ao credor para satisfação do
crédito; (iv) saber se o
do Código de Processo Civil condiciona a quitação
art. 906
ao recebimento pelo exequente ou ao mandado de levantamento; (v) saber se
Documento eletrônico VDA54870767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41677ec4-1bc2-4b9a-a5ee-356e24a93d0b

houve violação ao
da Constituição Federal por deficiência de
art. 93, inciso IX,
fundamentação; e (vi) saber se a aplicação do Tema n. 677 do STJ é imediata, por
ausência de modulação temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura-se o prequestionamento ficto quando opostos embargos declaratórios
e indicado, no recurso especial, o
do CPC; reconhece-se negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional porque não houve enfrentamento específico sobre
modulação temporal e aplicação imediata do Tema n. 677 do STJ.
7. Na execução, o depósito judicial não cessa os encargos da mora; aplica-se a
orientação do Tema n. 677 do STJ, segundo a qual os juros e a correção previstos
no título incidem até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, com dedução do
saldo da conta judicial.
8. A satisfação do crédito e a quitação exigem a efetiva entrega do numerário ao
credor ou o mandado de levantamento, nos termos dos arts. 904, inciso I, e 906 do
CPC; não há quitação pelo simples depósito.
9. A nova redação do Tema n. 677 tem aplicação imediata, ausente modulação
temporal; a segurança jurídica não afasta a incidência dos consectários moratórios
até a liberação dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial provido.
: “1. Aplica-se o prequestionamento ficto e reconhece-se
Tese de julgamento
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem não enfrenta
questões específicas suscitadas, à luz do
incisos I e II, do CPC. 2.
art. 1.022,
Aplica-se o Tema n. 677 do STJ: na execução, o depósito judicial não isenta o
devedor dos consectários da mora, que incidem até a efetiva entrega do dinheiro ao
credor, com dedução do saldo da conta judicial. 3. A satisfação e a quitação da
obrigação ocorrem apenas com a entrega do numerário ao credor ou com o
mandado de levantamento, conforme arts. 904, inciso I, e 906 do CPC. 4. A
orientação revisada do Tema n. 677 do STJ tem aplicação imediata, inexistindo
modulação temporal.”
CPC, arts. 1.022 I, II, 904 I, 906; CC, arts. 394,
Dispositivos relevantes citados:
395; CF,
IX.
art. 93
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.763.751/DF,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgados em 22/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41677ec4-1bc2-4b9a-a5ee-356e24a93d0b

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 41677ec4-1bc2-4b9a-a5ee-356e24a93d0b

RECURSO ESPECIAL No 2167656 - SP (2024/0329248-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JUREMA BARCELOS MATTOS COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JUSSARA MATTOS COSTA
RECORRENTE
: MERCEDES MONTEIRO DUQUE
RECORRENTE
: TERESA BARROS GONZALEZ
RECORRENTE
: ROSALY MENDES ROSA CRUZ
RECORRENTE
: MARIA LUIZA DE QUEIROZ MELLO BONFANTI
RECORRENTE
: LOURDES APPARECIDA LONGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA N. 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DOS
ENCARGOS MORATÓRIOS ATÉ A EFETIVA LIBERAÇÃO DOS VALORES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão no cumprimento de sentença, com conclusão de desprovimento
do agravo.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional, em fase de cumprimento de
sentença, com pedidos de recálculo e revisão de suplementação de pensão por morte,
e, no agravo de instrumento, à não aplicação, por ora, do Tema n. 677 do STJ na
memória de cálculo.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
decisão agravada por seus fundamentos, e rejeitou os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53199051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:12
Código de Controle do Documento: 7782877a-f440-4f2f-9bd5-30361a551fcf

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação jurisdicional e
se se configura o prequestionamento ficto, por violação ao
incisos I e II,
art. 1.022,
do Código de Processo Civil; (ii) saber se, à luz dos arts. 394 e 395 do Código Civil,
o devedor permanece em mora até a efetiva disponibilização do numerário ao credor;
(iii) saber se o
do Código de Processo Civil exige entrega de
art. 904, inciso I,
dinheiro ao credor para satisfação do crédito; (iv) saber se o
do Código de
art. 906
Processo Civil condiciona a quitação ao recebimento pelo exequente ou ao mandado
de levantamento; (v) saber se houve violação ao
da Constituição
art. 93, inciso IX,
Federal por deficiência de fundamentação; e (vi) saber se a aplicação do Tema n. 677
do STJ é imediata, por ausência de modulação temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura-se o prequestionamento ficto quando opostos embargos declaratórios e
indicado, no recurso especial, o
do CPC; reconhece-se negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional porque não houve enfrentamento específico sobre modulação
temporal e aplicação imediata do Tema n. 677 do STJ.
7. Na execução, o depósito judicial não cessa os encargos da mora; aplica-se a
orientação do Tema n. 677 do STJ, segundo a qual os juros e a correção previstos no
título incidem até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, com dedução do saldo da
conta judicial.
8. A satisfação do crédito e a quitação exigem a efetiva entrega do numerário ao
credor ou o mandado de levantamento, nos termos dos arts. 904, inciso I, e 906 do
CPC; não há quitação pelo simples depósito.
9. A nova redação do Tema n. 677 tem aplicação imediata, ausente modulação
temporal; a segurança jurídica não afasta a incidência dos consectários moratórios
até a liberação dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial provido.
: “1. Aplica-se o prequestionamento ficto e reconhece-se negativa
Tese de julgamento
de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem não enfrenta questões
específicas suscitadas, à luz do
incisos I e II, do CPC. 2. Aplica-se o Tema
art. 1.022,
n. 677 do STJ: na execução, o depósito judicial não isenta o devedor dos
consectários da mora, que incidem até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, com
dedução do saldo da conta judicial. 3. A satisfação e a quitação da obrigação
Documento eletrônico VDA53199051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:12
Código de Controle do Documento: 7782877a-f440-4f2f-9bd5-30361a551fcf

ocorrem apenas com a entrega do numerário ao credor ou com o mandado de
levantamento, conforme arts. 904, inciso I, e 906 do CPC. 4. A orientação revisada
do Tema n. 677 do STJ tem aplicação imediata, inexistindo modulação temporal.”
CPC, arts. 1.022 I, II, 904 I, 906; CC, arts. 394, 395;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
IX.
art. 93
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.763.751/DF,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgados em 22/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE JUREMA
BARCELOS MATTOS COSTA (espólio) com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação revisional, em fase de cumprimento de
sentença.

O julgado foi assim ementado (fl. 64):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Depósitos judiciais efetuados pela agravada.
Instituição bancária depositária que se tornou responsável pelo pagamento da correção
monetária e dos juros legais sobre o montante a partir de então. O depósito judicial em
dinheiro é remunerado pela instituição financeira depositária, não se justificando que o
devedor depositante arque com juros de mora e correção monetária sobre o valor
depositado. Orientação do C. STJ contida na Súmula no 179 e no REsp no 1348640/RS,
julgado sob o rito dos recursos representativos de controvérsias. Tema 677 do C. STJ.
Revisão recente da tese pela Corte Superior.
Ao tempo do
Resp no 1.820.963/SP.
Acórdão estava em vigor o tema que foi alterado. A devedora agiu de acordo com a
regra a ser obedecida e não pode ser tomada de surpresa por alteração de
entendimento. Recurso desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 90):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de
contradição e omissão, em razão da não aplicação do Tema 677 ao caso. V. Acórdão
que deixou claro que a embargada seguiu a orientação jurisprudencial, pertinente à
época e, por isso, não poderia ser surpreendida, agora. Discordância de
Documento eletrônico VDA53199051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:12
Código de Controle do Documento: 7782877a-f440-4f2f-9bd5-30361a551fcf

pronunciamento que não atende ao que preceitua o
do mesmo Diploma.
art. 1.022
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 394, 395 do Código Civil, porque o devedor permanece em mora até a efetiva
disponibilização do numerário ao credor e deve arcar com juros de mora e
atualização até o levantamento;
b) 904, , do Código de Processo Civil, pois a satisfação do crédito se dá pela entrega
I
do dinheiro ao credor e não pelo simples depósito judicial;
c) 906 do Código de Processo Civil, visto que a quitação somente ocorre com o
recebimento do mandado de levantamento ou transferência eletrônica;
d) 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão dos embargos não
enfrentou as teses de omissão e contradição quanto à aplicação imediata do Tema n.
677 do STJ e à inexistência de modulação, mantendo negativa de prestação
jurisdicional.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do Tema n. 677 do STJ ao
afastar sua aplicação imediata e ao entender que a devedora não pode ser
surpreendida por mudança jurisprudencial, quando a Corte Especial, no
fixou que os encargos moratórios incidem até a efetiva
REsp n. 1.820.963/SP,
entrega do dinheiro ao credor, deduzindo-se o saldo da conta judicial (fls. 72-75).

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se determine o prosseguimento do cumprimento de sentença com a aplicação do
Tema n. 677 do STJ, assegurando a incidência de correção e juros de mora até o
efetivo levantamento, com dedução do saldo da conta judicial.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido por ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), deficiência
de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), inexistência de cotejo analítico, e que o
Documento eletrônico VDA53199051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:12
Código de Controle do Documento: 7782877a-f440-4f2f-9bd5-30361a551fcf

Tema n. 677 não teria trânsito em julgado, devendo os encargos financeiros
permanecer a cargo da instituição depositária, sob pena de enriquecimento sem causa
(fls. 114-129).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de revisional, em fase de cumprimento
de sentença, em que a parte autora pleiteou recálculo inicial e revisão da
suplementação dos benefícios de pensão por morte, conforme
do regulamento
art. 31
do plano, com condenação ao pagamento da diferença apurada desde a concessão,
com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês.

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu, por ora, a aplicação do
Tema n. 677 do STJ e determinou a juntada de planilha de cálculo sem essa
aplicação, com abatimento dos valores levantados e atualização até o próximo
levantamento.

A Corte estadual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
decisão agravada por seus fundamentos e assentando que, à época do depósito
judicial, vigorava a orientação da Súmula n. 179 do STJ e do REsp n. 1.348.640/RS,
não podendo a devedora ser surpreendida pela posterior alteração jurisprudencial (fl.
64); em embargos de declaração, rejeitou a alegação de omissão e contradição (fl.
90).
II – Da alegada violação ao
incisos I e II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil
Documento eletrônico VDA53199051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:12
Código de Controle do Documento: 7782877a-f440-4f2f-9bd5-30361a551fcf

Os recorrentes alegam que o acórdão dos embargos declaratórios incorreu
em negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar adequadamente as teses de
omissão e contradição quanto à aplicação imediata do Tema n. 677 do STJ e à
inexistência de modulação temporal.
Inicialmente, quanto ao prequestionamento, nos termos da jurisprudência
pacífica desta Corte, "para haver o prequestionamento ficto, é necessário que tenham
sido opostos embargos declaratórios e, no apelo especial, tenha havido indicação de
ofensa ao
do Código de Ritos" (AgInt no
relator
art. 1.022
AREsp n. 1.763.751/DF,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
.
26/8/2022)
No caso, foram opostos embargos declaratórios e o recurso especial indica
expressamente violação ao
incisos I e II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
estando, portanto, configurado o prequestionamento ficto da matéria.
Analisando os embargos declaratórios, observo que o Tribunal rejeitou-os
por caráter infringente, afirmando que "a embargada agiu de acordo com a regra que
deveria ter obedecido à época, não podendo, por isso, ser penalizada com a mudança
do entendimento jurisprudencial".
Contudo, os embargantes haviam suscitado especificamente a ausência de
modulação temporal na decisão do Superior Tribunal de Justiça que alterou a
redação do Tema n. 677, bem como a natureza imediatamente aplicável das
mudanças jurisprudenciais. Tais questões não foram adequadamente enfrentadas
pelo acórdão embargado, que se limitou a reafirmar o entendimento anterior sem
analisar os argumentos específicos apresentados.
Documento eletrônico VDA53199051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:12
Código de Controle do Documento: 7782877a-f440-4f2f-9bd5-30361a551fcf

Reconheço, portanto, tanto o prequestionamento ficto quanto a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional, o que enseja a análise do mérito do recurso
especial.
III – Da alegada violação aos arts. 394 e 395 do Código Civil
Os recorrentes sustentam que o devedor permanece em mora até a efetiva
disponibilização do numerário ao credor, devendo arcar com juros de mora e
atualização até o levantamento dos valores depositados.
O
do Código Civil estabelece que "considera-se em mora o
art. 394
devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a
convenção estabelecer". O
por sua vez, dispõe que "responde o devedor
art. 395,
pelos prejuízos a que sua mora der causa".
A questão central reside em determinar quando cessa a mora do devedor:
se com o depósito judicial ou apenas com a efetiva disponibilização dos valores ao
credor.
O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a redação do Tema n. 677,
estabeleceu que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos
consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se,
quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o
saldo da conta judicial".
Esta nova orientação alinha-se com a adequada interpretação dos arts. 394
e 395 do Código Civil, reconhecendo que a mora persiste até que seja efetivamente
purgada mediante o oferecimento ao credor da prestação devida, e não pelo simples
depósito judicial que apenas garante o juízo.
Documento eletrônico VDA53199051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:12
Código de Controle do Documento: 7782877a-f440-4f2f-9bd5-30361a551fcf

IV – Da alegada violação ao
do Código de Processo
art. 904, inciso I,
Civil
O
do Código de Processo Civil determina que a
art. 904, inciso I,
satisfação do crédito se dá pela "entrega de dinheiro ao credor".
O acórdão recorrido considerou que o depósito judicial, por si só, seria
suficiente para cessar os encargos moratórios, fundamentando-se na orientação
jurisprudencial anterior. Contudo, tal entendimento contraria a literalidade do
dispositivo legal, que exige a efetiva entrega do numerário ao credor para
caracterizar a satisfação do crédito.
O depósito judicial constitui garantia do juízo e não satisfação da
obrigação. A distinção é relevante, pois enquanto perdura a execução, o credor ainda
não teve acesso ao numerário depositado, permanecendo insatisfeito seu direito.
V – Da alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 906
O
do Código de Processo Civil vincula a declaração de quitação
art. 906
ao "recebimento, pelo exequente, da importância que lhe for devida ou do mandado
de levantamento".
O dispositivo é claro ao condicionar a quitação ao efetivo recebimento
pelo credor, seja pela transferência direta dos valores, seja pelo recebimento do
mandado de levantamento. Não há quitação pelo simples depósito judicial.
O acórdão recorrido, ao considerar que os encargos moratórios cessariam
com o depósito, antecipou indevidamente a quitação, contrariando a expressa
disposição legal.
VI – Da aplicação temporal do Tema n. 677 do STJ
Documento eletrônico VDA53199051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:12
Código de Controle do Documento: 7782877a-f440-4f2f-9bd5-30361a551fcf

O Tribunal
fundamentou sua decisão na proteção da segurança
a quo
jurídica, considerando que a devedora não poderia ser surpreendida pela alteração de
entendimento jurisprudencial.
Entretanto, mudanças jurisprudenciais têm aplicação imediata, salvo
expressa modulação temporal. No julgamento que alterou a redação do Tema n. 677,
o Superior Tribunal de Justiça não estabeleceu qualquer limitação temporal ou efeito
prospectivo para a nova orientação.
Ademais, recentemente este Tribunal aplicou a nova redação do Tema n.
677 em caso análogo, conforme o julgamento do
relatado pela
REsp n. 2.066.239/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, no qual se determinou "a incidência dos juros moratórios
previstos no título judicial até a data da efetiva liberação do crédito em favor dos
exequentes, momento em que deverá ser deduzido do montante devido o saldo do
depósito judicial e seus acréscimos pagos pela instituição financeira depositária" (DJe
.
06/09/2024)
VII – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
determinar que os encargos moratórios incidam até a efetiva liberação dos valores
em favor dos recorrentes, observando-se a dedução do saldo da conta judicial e seus
acréscimos, conforme a atual redação do Tema n. 677 do STJ.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53199051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:12
Código de Controle do Documento: 7782877a-f440-4f2f-9bd5-30361a551fcf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.167.656 / SP
Número Registro: 2024/0329248-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009616920218260562 00363697820088260562 11432008 20230001090271 20240000143482
22898192720238260000
363697820088260562
9616920218260562
961692021826056200363697820088260562 96169202182605620036369782008826056211432008
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUREMA BARCELOS MATTOS COSTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JUSSARA MATTOS COSTA
RECORRENTE : MERCEDES MONTEIRO DUQUE
RECORRENTE : TERESA BARROS GONZALEZ
RECORRENTE : ROSALY MENDES ROSA CRUZ
RECORRENTE : MARIA LUIZA DE QUEIROZ MELLO BONFANTI
RECORRENTE : LOURDES APPARECIDA LONGO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54844739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: 35e6fdfc-47d8-4161-bbe3-0800ad9af059

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:28
Código de Controle do Documento: 35e6fdfc-47d8-4161-bbe3-0800ad9af059